Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702598-93.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON LOPES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINTS DE MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DO APLICATIVO INSTAGRAM. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando devidamente comprovado que o réu, inconformado com o término do relacionamento amoroso com a testemunha, de forma livre e consciente, criou um perfil falso na rede social Instagram, por meio do qual enviou mensagens escritas ameaçando a vítima, atual namorado da testemunha. 2. No crime de ameaça, delito formal, basta que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça e sente temor, independente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado. 3. Não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens pelo aplicativo Instagram não foram o único meio de prova a comprovar a autoria e materialidade do delito de ameaça, destacando-se palavras da vítima e da testemunha e a confissão extrajudicial do acusado, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima. 4. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal. 5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, que teria fundamento exclusivo em “prints de tela de rede social” que não foram submetidos à perícia, razão pela qual defende a existência de ruptura na cadeia de custódia. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório; b) artigo 33, do Código Penal, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “está devidamente comprovado que o réu, inconformado com o término do relacionamento amoroso com Mariana, de forma livre e consciente, criou um perfil falso na rede social instagram, por meio do qual enviou mensagens escritas ameaçando a vítima Pedro H. da S., atual namorado de Mariana” (Id. 67043597). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33 do CP, pois a conclusão colegiada quanto à fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “o regime aberto será fixado para o paciente não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Na hipótese, verificada a reincidência do paciente, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada” (AgRg no HC n. 950.082/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029